Tribunal: TJES
Processo: 5005680-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005680-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIERME SANTOS DA COSTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ AMILCAR VAREJÃO DE SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO
.

REDISCUSSÃO
ACERCA DA BOA-FÉ OU NÃO DO RECORRIDO
. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
da questão
referente a
boa-fé
ou não
do recorrido por
mero inconformismo
.
2. O
"poder geral de cautela", cuja providência de natureza assecuratória adotada pelo magistrado não configura julgamento ultra, extra ou citra petita. Nesta trilha, o Superior Tribunal de Justiça ‘STJ, através da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, já firmou cristalino entendimento, ao manifestar julgamento no Agravo Regimental em Medida Cautelar Nº 20.384/RR, que ¿o poder geral de cautela visa a tutelar situações extremas e emergenciais, recomendando o abrandamento dos rigores formais e procedimentais em prol da efetividade da prestação jurisdicional, sobremaneira quando evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

3
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005680-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIERME SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA SANTOS - ES14535
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ AMILCAR VAREJÃO DE SANTANA
INVENTARIANTE: GILBERTO VAREJAO SANTANA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES DE LIMA AZEREDO - ES30393-A, JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A,

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
da questão
referente a
boa-fé do recorrido por
mero inconformismo
.

Outrossim, não há que se falar em julgamento
extra petita,
sobretudo porque “
[...]

Nos casos em que as circunstâncias fáticas possam causar às partes prejuízos inestimáveis, impõe-se ao magistrado que tome medidas para salvaguardar o objeto da ação. Nesse contexto, o julgador está albergado pelo art. 297 do CPC a determinar medidas que considere pertinentes para o cumprimento da tutela provisória: ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.’ 4.
É o que se chama de "poder geral de cautela", cuja providência de natureza assecuratória adotada pelo magistrado não configura julgamento ultra, extra ou citra petita.

Nesta trilha, o Superior Tribunal de Justiça ‘STJ, através da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, já firmou cristalino entendimento, ao manifestar julgamento no Agravo Regimental em Medida Cautelar Nº 20.384/RR, que ¿o poder geral de cautela visa a tutelar situações extremas e emergenciais, recomendando o abrandamento dos rigores formais e procedimentais em prol da efetividade da prestação jurisdicional, sobremaneira quando evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação’
. 5. Destaque-se que o poder geral de cautela apresenta-se como corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, na medida em que possibilita que a parte, cujo direito esteja ameaçado de lesão ou de perigo, possa invocar a salvaguarda do Estado-juiz, em caráter cautelar, até que sobrevenha pronunciamento ulterior
1
.

Outrossim, sequer pode ser alegado prejuízo pelo embargante para a efetivação da reintegração de posse mediante depósito prévio das benfeitorias, uma vez que o valor ficará à disposição do juízo e, oportunamente, ao final da demanda sendo verificado incabíveis a retenção das benfeitorias, o valor será devolvido ao recorrente.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelos embargantes quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. Data: 05/
03
/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001733-48.2022.8.08.0000. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
(TJ-CE - EMBDECCV: 06225506820188060000 Caucaia, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.